Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003547-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGANTE), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGANTE), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (EMBARGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (EMBARGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso de apelação. alegação de erro material, contradição e omissão. inexistência.

utilização do cdi como fator de correção monetária. impossibilidade.

súmula 176 do stj. capitalização diária de juros. validade. pretensão de rediscussão da matéria. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores, reconheceu a validade da tarifa de liquidação antecipada em contrato bancário, mantendo os demais fundamentos da decisão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material ao afastar a legalidade da utilização do CDI como fator de atualização monetária; (ii) apurar eventual omissão quanto à alegada abusividade da capitalização diária de juros, com pedido de substituição por capitalização mensal; (iii) avaliar se a distribuição do ônus de sucumbência demandaria reforma diante da suposta maior procedência da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste erro material ou contradição quanto ao afastamento da utilização do CDI como correção monetária, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 176), pois os contratos utilizaram tal índice para atualização do valor principal da dívida.

5. A tese de que a CDI comporia os juros flutuantes foi analisada e refutada, sendo incabível sua rediscussão nos embargos de declaração.

6. A capitalização diária de juros foi expressamente admitida como válida por estar contratualmente pactuada, não havendo omissão ou contradição no ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 86, p.u.; CC/2002, arts. 122, 421, p.u., 421-A, I a III; L. 10.931/2004, art. 28, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 176; STJ, AgInt no REsp 1.893.977/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO SAFRA S.A e também por GINCO URBANISMO LTDA e OUTROS contra o v. acórdão que, no recurso de embargos de declaração nos autos do recurso de apelação (Proc. no 1003547-95.2018.8.11.0041), à unanimidade, acolheu os aclaratórios apresentados pelo BANCO SAFRA S.A, com efeitos modificativos, tão somente para reconhecer a validade da tarifa de liquidação antecipada (cf. Id n° 270867357).

O Banco/embargante diz que o acórdão apresentou equívoco material e contradição em razão de que
“a presente discussão é idêntica à dos embargos à execução no que diz respeito aos contratos 2108151 e 21011199, e no acórdão deste último processo (leia-se: julgado em conjunto com os embargos de declaração da apelação na revisional), declarou a legalidade e licitude da cobrança de juros flutuantes atrelados à taxa CDI, que não se confunde com a extinta taxa ANBID/CETIP.”

Afirma também que
“a legalidade da taxa CDI como parte dos juros remuneratórios decorre de mera consequência e legalidade de sua pactuação, conforme disposto pelos arts. 122, 421 parágrafo único e 421-A, incs. I, II e III, do CC/02.,
pede, pois,

que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, sanando os vícios indicados (cf. Id no 273383895).

Os Embargantes/embargantes afirmam que o acórdão é omisso e contraditório, visto que os
“Embargantes não pediram a exclusão da capitalização de juros, apenas, reconhecer a abusividade e ilegalidade na sua periodicidade diária, mantendo a capitalização mensal, vez que o banco apontou a taxa de juros com capitalização mensal e anual, mas não, a taxa de juros gerada pela capitalização diária”
pedem, pois, que seja sanado os vícios apontados
, “para reconhecer a abusividade da CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA, com substituição pela mensal e, em consequência, reconhecer que o EMBARGADO decaiu na maior parte com inversão do ônus sucumbêncial.”
(cf. Id. no 217329154).

O Banco ofertou as contrarrazões de Id. no 275034359, enquanto os Embargantes/Embargantes contrarrazoaram no Id. no 277341850, ambos com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inicialmente, quanto aos embargos opostos pelo BANCO SAFRA S/A, não se verifica o alegado erro material ou contradição no acórdão embargado.

A análise dos contratos objeto da lide, especificamente as Cédulas de Crédito Bancário n° 2108151 e 21011199, revela que a taxa CDI foi efetivamente utilizada como índice de correção monetária, e não apenas como componente da taxa de juros remuneratórios, como sustenta o embargante.

Conforme consignado no acórdão embargado, a disposição presente em todos os instrumentos contratuais, no item 07 do parágrafo segundo, denominado “07 – Indexador/Taxa Referencial/CDI-Cetip [...] | X | (c) – 100% da Taxa Média Diária do CDI (base over), divulgada pela CETIP e publicada pelos jornais de grande circulação”

(cf. id. n° 206491745 e seguintes), demonstra que a referida taxa não foi utilizada como mero componente da taxa de juros remuneratórios flutuantes, como alega o embargante, pois a estrutura contratual e a redação das cláusulas demonstram que o CDI foi empregado como verdadeiro indexador monetário, o que é vedado pela Súmula 176 do STJ, que estabelece: "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP".

Ademais, a previsão contratual de substituição do CDI por outro índice em caso de deflação prevista reforça a conclusão de que sua função no contrato era de correção monetária, e não de componente da taxa de juros remuneratórios.

A alegação de que a cobrança de juros flutuantes não se confunde com a extinta taxa ANBID/CETIP não merece acolhimento, porquanto a própria terminologia encontra-se expressamente prevista nos instrumentos contratuais, conforme acima demonstrado, de modo que se pretende conferir interpretação dissociada do conteúdo literal e inequívoco pactuado entre as partes.

Logo, a irresignação da instituição financeira constitui mera rediscussão da matéria já apreciada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto aos embargos opostos pela GINCO URBANISMO LTDA E OUTROS, também não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado.

A questão da capitalização diária dos juros foi devidamente analisada e decidida, tendo o acórdão reconhecido a sua legalidade, conforme previamente pactuada. O fato de a decisão ter sido contrária à pretensão dos embargantes não configura omissão ou contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Os embargantes alegam que não pediram a exclusão da capitalização de juros, mas apenas o reconhecimento da abusividade e ilegalidade na sua periodicidade diária, mantendo a capitalização mensal.

Contudo, tal argumentação constitui mera rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso de apelação (cf. id. n° 215855666), que consignou a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual previamente pactuada, com fulcro na Súmula 539 do STJ.

Ademais, a distribuição dos ônus sucumbenciais foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, que considerou que, com a reforma parcial da sentença para admitir a cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato e a Capitalização Diária de Juros, a parte autora decaiu na quase totalidade dos pedidos, devendo, portanto, arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, consoante regramento insculpido no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Banco Safra S/A, ressalto que, para tal finalidade, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, como ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S/A e por GINCO URBANISMO LTDA E OUTROS, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026